Tribunal: STJ
Processo: 0801099-34.2022.8.12.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579069 - MS(2024/0060144-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ELI SALVADOR NIMBU
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL GERBER - RS039879
JOANA GONÇALVES VARGAS - RS075798
SOFIA COELHO ARAUJO - DF040407
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL POR DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA E
SUCUMBÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA PARTE
CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, prejudicialidade do
dissídio da alínea c e conformidade do acórdão com a jurisprudência do STJ,
inclusive Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de inexistência de relação jurídica
indenização material e moral, com pedidos de nulidade contratual, restituição
c/c
de indébito e compensação por dano moral em razão de descontos indevidos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos,
condenou à restituição simples com juros e correção, fixou danos morais e arbitrou
honorários.
4. A Corte de origem afastou os danos morais, ajustou juros do indébito a partir de
cada desconto, fixou honorários em 15% sobre o valor da causa com sucumbência
recíproca, e rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55101746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 40a7aa73-fcef-459d-8640-838bfd21641b

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 186, 187,
927 e 944 do CC quanto ao afastamento dos danos morais diante de descontos
indevidos; (ii) saber se a relação de consumo impõe responsabilidade objetiva e
dano moral in re ipsa nos termos dos arts. 6, VI, e 14 do CDC; (iii) saber se houve
violação dos arts. 82, § 2o, 85 e 86, parágrafo único, do CPC quanto à sucumbência
e honorários; (iv) saber se o acórdão incorreu em
à luz do
omissão/contradição
do CPC; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou
art. 1.022
a matéria de forma clara e fundamentada.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o afastamento dos danos morais,
já que a fraude bancária e os descontos de pequena monta não configuram dano
moral in re ipsa sem circunstâncias agravantes.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático quanto à
existência de dano moral.
9. As alegações sobre sucumbência e honorários não foram debatidas, atraindo as
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
10. O dissídio jurisprudencial não é conhecido diante dos óbices das Súmulas n. 7
e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
: Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o afastamento
Tese de julgamento
dos danos morais por descontos indevidos de pequena monta, pois não há dano
moral in re ipsa sem circunstâncias agravantes. Incide a Súmula n. 7 do STJ para
impedir o revolvimento do acervo fático quanto à configuração de dano moral.
Não há violação do
do CPC, diante do adequado enfrentamento da
art. 1.022
matéria. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quanto à ausência de
prequestionamento de sucumbência e honorários. O dissídio jurisprudencial não é
conhecido ante os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
CC, arts. 186, 187, 927, 944; CDC, arts. 6, VI, 14;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 2, 85, § 11, 86, parágrafo único, 1.022; CF,
III.
art. 105,

n. 7, 83;
n. 282, 284;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmulas
STJ, Súmula n. 211; STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.236.597/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
3/11/2025;
REsp n. 2.222.178/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/9/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.552.155/SE,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
21/10/2024;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
Documento eletrônico VDA55101746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 40a7aa73-fcef-459d-8640-838bfd21641b

relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 40a7aa73-fcef-459d-8640-838bfd21641b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579069 - MS (2024/0060144-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ELI SALVADOR NIMBU
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL GERBER - RS039879
JOANA GONÇALVES VARGAS - RS075798
SOFIA COELHO ARAUJO - DF040407
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL POR DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
DANO
MORAL
IN
RE
IPSA
E
SUCUMBÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA PARTE
CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, prejudicialidade do
dissídio da alínea c e conformidade do acórdão com a jurisprudência do STJ,
inclusive Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
indenização material e moral, com pedidos de nulidade contratual, restituição de
indébito e compensação por dano moral em razão de descontos indevidos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos,
condenou à restituição simples com juros e correção, fixou danos morais e arbitrou
honorários.
Documento eletrônico VDA53784701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:40
Código de Controle do Documento: 0558ef42-77e2-4abd-a255-260a41a5f7b1

4. A Corte de origem afastou os danos morais, ajustou juros do indébito a partir de
cada desconto, fixou honorários em 15% sobre o valor da causa com sucumbência
recíproca, e rejeitou embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 186, 187,
927 e 944 do CC quanto ao afastamento dos danos morais diante de descontos
indevidos; (ii) saber se a relação de consumo impõe responsabilidade objetiva e dano
moral in re ipsa nos termos dos arts. 6, VI, e 14 do CDC; (iii) saber se houve
violação dos arts. 82, § 2o, 85 e 86, parágrafo único, do CPC quanto à sucumbência e
honorários; (iv) saber se o acórdão incorreu em omissão/contradição à luz do
do CPC; e (v) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou a
art. 1.022
matéria de forma clara e fundamentada.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o afastamento dos danos morais, já
que a fraude bancária e os descontos de pequena monta não configuram dano moral
in re ipsa sem circunstâncias agravantes.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático quanto à
existência de dano moral.
9. As alegações sobre sucumbência e honorários não foram debatidas, atraindo as
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
10. O dissídio jurisprudencial não é conhecido diante dos óbices das Súmulas n. 7 e
83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
: Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o afastamento dos
Tese de julgamento
danos morais por descontos indevidos de pequena monta, pois não há dano moral in
re ipsa sem circunstâncias agravantes. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o
revolvimento do acervo fático quanto à configuração de dano moral. Não há violação
do
do CPC, diante do adequado enfrentamento da matéria. Incidem as
art. 1.022
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quanto à ausência de prequestionamento de
sucumbência e honorários. O dissídio jurisprudencial não é conhecido ante os óbices
das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
CC, arts. 186, 187, 927, 944; CDC, arts. 6, VI, 14;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 2, 85, § 11, 86, parágrafo único, 1.022; CF,
III.
art. 105,
STJ/Súmulas n. 7, 83; STF/Súmulas n. 282, 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 211; STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.236.597/SP,
Documento eletrônico VDA53784701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:40
Código de Controle do Documento: 0558ef42-77e2-4abd-a255-260a41a5f7b1

Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
3/11/2025;
REsp n. 2.222.178/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/9/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.552.155/SE,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
21/10/2024;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.724.656/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELI SALVADOR
NIMBU contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à pretensão de reexame de provas e à distribuição da
sucumbência, por deficiência de fundamentação recursal, nos termos da Súmula n.
284 do STF, e por prejudicialidade do dissídio jurisprudencial da alínea c diante dos
óbices aplicados à alínea a e da conformidade do acórdão com a jurisprudência
dominante e precedentes do STJ, inclusive Súmula n. 83 do STJ (fls. 456-465).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 505.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em apelação cível nos autos de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c/c indenização material e moral.
O julgado foi assim ementado (fl. 222):

EMENTA – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E
MORAL – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO,
Documento eletrônico VDA53784701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:40
Código de Controle do Documento: 0558ef42-77e2-4abd-a255-260a41a5f7b1

A CARGO DA RÉ, DA REGULARIDADE – OPOSIÇÃO AO EXAME
GRAFOTÉCNICO – TEMA 1061 – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA
SIMPLES – JUROS DE MORA DEVIDOS DE CADA DESCONTO, O EVENTO
DANOSO – DANO MORAL AFASTADO – DESCONTO DE POUCA MONTA E
EM TEMPO EXÍGUO – HONORÁRIOS POR EQUIDADE AFASTADA – TEMA
1076 – INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA APTO A
REMUNERAR OS CAUSÍDICOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
258):

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – RECONHECIMENTO DO PLEITO
DECLARATÓRIA SEM, CONTUDO, AFETAR DIREITOS DE PERSONALIDADE
- AFASTAMENTO DO DANO MORAL RECONHECIDO – RECURSO AVIADO
COM INDICAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO – VIA INADEQUADA –
DISPOSITIVOS
PREQUESTIONADOS
ENFRENTADOS
NO
JULGADO
EMBARGADO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 186, 187, 927 e 944, do Código Civil, porque o acórdão afastou a
compensação por danos morais apesar de terem sido reconhecidos descontos
indevidos e a inexistência da contratação, tendo violado a cláusula geral de
responsabilidade civil e a regra de que a indenização mede-se pela extensão do dano;
b) 6o, VI, e 14, do Código de Defesa do Consumidor, já que a relação é de
consumo e houve falha na prestação do serviço com descontos indevidos em
benefício previdenciário, hipótese de responsabilidade objetiva do fornecedor e de
dano moral in re ipsa;
Documento eletrônico VDA53784701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:40
Código de Controle do Documento: 0558ef42-77e2-4abd-a255-260a41a5f7b1

c) 82, § 2o, 85 e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois o
acórdão fixou sucumbência recíproca e honorários sobre o valor da causa, quando a
parte autora decaiu em parte mínima e deveria haver condenação integral da ré em
custas e honorários; e
d) 1.022, do Código de Processo Civil, porquanto os embargos de
declaração apontaram contradições e omissões quanto à aplicação dos arts. 186 e 927
do Código Civil e dos arts. 6o, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem
como a falta de enfrentamento específico da tese de dano moral in re ipsa diante de
descontos indevidos em benefício previdenciário, e o Tribunal negou provimento
mantendo o afastamento do dano moral sem sanar a contradição (fls. 258-264).
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a hipótese não
configurou dano moral por se tratar de “descontos de pouca monta e em tempo
exíguo”, divergiu do entendimento de precedentes do STJ que reconhecem dano
moral in re ipsa em descontos indevidos em benefício previdenciário e majoração
/adequação do quantum para R$ 10.000,00, citados nas razões (fls. 282-291).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a responsabilidade
objetiva da instituição, a configuração de dano moral in re ipsa em razão de
descontos indevidos em benefício previdenciário, e se fixe a compensação por danos
morais no valor mínimo de R$ 10.000,00; requer ainda o provimento do recurso para
que se condene integralmente a recorrida ao pagamento das custas e honorários,
afastando a sucumbência recíproca e a fixação por equidade, com majoração dos
honorários (fls. 296-297).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 189.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53784701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:40
Código de Controle do Documento: 0558ef42-77e2-4abd-a255-260a41a5f7b1

A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c/c indenização material e moral, em que a parte autora pleiteou a declaração
de nulidade dos contratos que originaram descontos indevidos em sua conta
bancária, a restituição dos valores pagos, correção e juros, e compensação por dano
moral (fls. 268-269).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, declarou nulos os contratos identificados (fl. 68), condenou a ré à
restituição simples dos valores desde cada desembolso, com juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação e correção monetária pelo IGPM/FGV, condenou ao
pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês e
correção monetária a contar da sentença, e fixou honorários em R$ 2.000,00 (fls.
268-269).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença: afastou a
condenação por danos morais por entender tratar-se de descontos de pequena monta
em período curto, ajustou os juros moratórios do indébito para incidirem “de cada
desconto, o evento danoso”, fixou honorários de sucumbência em 15% sobre o valor
da causa à luz do Tema 1076, e estabeleceu sucumbência recíproca na proporção de
40% para o autor e 60% para a ré (fls. 223-232).
I - Art. 1.022, do Código de Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem, nos embargos de declaração, ratificou o
afastamento dos danos morais, consignando o seguinte (fl. 263):

Reconheceu-se, porém, que a falha em questão, embora censurável, não implica
em reconhecer lesão anímica porquanto, mesmo sendo dano in re ipsa o valor das
consignações não acomoda compensação anímica por não ter ele capacidade de
macular a honra, intimidade, personalidade, exposição a situações vexatórias, mas de
questão nonada e geradora simplesmente de mero aborrecimento.
Documento eletrônico VDA53784701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:40
Código de Controle do Documento: 0558ef42-77e2-4abd-a255-260a41a5f7b1

Os dispositivos do código do consumidor que tratam da reparação de danos não
exacerbam as do código civil, notadamente quando estabelece o
do Código
art. 944
Civil que A indenização mede-se pela extensão do dano.

Dos excertos transcritos, afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, concluindo que embora a
contratação não tenha sido realizada pela parte recorrente, o período e o valor dos
descontos configuraria mero aborrecimento e não ensejaria danos morais, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Arts. 186, 187, 927 e 944, do Código Civil e 6o, VI, e 14, do Código
de Defesa do Consumidor
Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu ser inviável a fixação de
indenização por danos morais, dado o período e o valor mensal dos descontos, nos
seguintes termos (fl. 227):

O apelo ao artigo 5o da Constituição Federal para identificar o dano moral é
frágil para gerar dano psíquico notadamente quando se leva em conta o valor dos
descontos - R$ 51,00-, o período de incidência - janeiro a outubro do ano de 2022 -, e
ainda, sem mínima tentativa de resolver administrativamente, tanto que a ré citada da
demanda incontinenti cancelou os descontos e comunicou ao autor como consta às f.
68.
Este quadro projeta a inviabilidade de admitir que tais descontos abalaram
psicologicamente o autor a ponto de causar-lhe sentimentos internos que justifiquem
juridicamente a pretensão de ser recompensado com dinheiro. Totalmente sem
pertinência. Entendo que a situação a que foi submetida resultou aborrecimentos,
presentes no cotidiano, mas insuficientes para imprimir-lhe feridas íntimas ou ofender-
Documento eletrônico VDA53784701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:40
Código de Controle do Documento: 0558ef42-77e2-4abd-a255-260a41a5f7b1

lhe a honra, não cabendo, assim, a fixação de indenização por danos morais, sob pena
de banalização do instituto.

O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a fraude
bancária, por si só, não é suficiente para caracterização de danos morais. Nessa
linha: "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora
da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano
moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes"
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 2.149.415/MG,
CUEVA, Terceira Turma, DJe de 1o/6 /2023).
Desse modo, o acórdão recorrido está em consonância com o
posicionamento desta Corte de Justiça acerca da necessidade de análise do caso
concreto para a aferição da existência de dano moral em casos como o dos autos,
pois não se trata de dano presumido.
Assim, a instância ordinária afastou a condenação ao pagamento de danos
morais à parte recorrente, sob o fundamento de que, a despeito da conduta do banco
réu e dos descontos no benefício previdenciário da autora no valor de R$ 51,30 por
mês, não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os
fatos narrados na inicial configuram como mero dissabor e aborrecimento cotidiano,
sendo suficientes a repetição do indébito para reparar o dano. Nesse sentido, citam-
se os seguintes precedentes:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO
INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN
RE
IPSA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora
da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
Documento eletrônico VDA53784701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:40
Código de Controle do Documento: 0558ef42-77e2-4abd-a255-260a41a5f7b1

havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt
no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 2.149.415/MG,
Terceira Turma, DJe de 1o/6 /2023).
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença,
deu parcial provimento à apelação da instituição financeira para afastar sua
condenação ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que, a despeito
da conduta do banco réu e dos descontos mensais no benefício previdenciário da
autora, no valor de R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove centavos), não se
verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos
narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento
cotidianos.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg.
Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.236.597/SP,
DJEN de
) Grifei.
3/11/2025,
10/11/2025.

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO
INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN
RE
IPSA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora
da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt
no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 2.149.415/MG,
Terceira Turma, DJe de 1o/6 /2023).
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença,
deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para
afastar sua condenação ao pagamento de danos morais à ora agravante, sob o
fundamento de que, a despeito da conduta do banco réu e dos descontos no
benefício previdenciário da autora no valor de R$ 96,54, não se verificou nenhum
prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial
configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg.
Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.222.178/SP,
DJEN de
) Grifei.
8/9/2025,
15/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
Documento eletrônico VDA53784701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:40
Código de Controle do Documento: 0558ef42-77e2-4abd-a255-260a41a5f7b1

CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO
EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA.
1. Inviável a esta Corte Superior, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, analisar dispositivo constitucional apontado como violado,
ainda que para fins de prequestionamento da matéria.
2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal
de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. 'A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo
consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo
necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes' (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.157.547/SC,
em
DJe de
). Incidência da
12/12/2022,
14/12/2022.
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
AREsp n. 2.552.155/SE,
Turma, julgado em
DJe de
Grifei.
21/10/2024,
25/10/2024)

Nesse contexto, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.
Ademais, a modificação de tal entendimento, lançado no v. acórdão
recorrido, para aferir a existência de dano moral no caso concreto, demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório.
III - Arts. 82, § 2o, 85 e 86, parágrafo único, do Código de Processo
Civil
Cumpre asseverar que a questão referente à violação dos artigos acima não
foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os
embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
IV - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
Documento eletrônico VDA53784701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:40
Código de Controle do Documento: 0558ef42-77e2-4abd-a255-260a41a5f7b1

impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 17% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre a porcentagem já
arbitrada na instância de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53784701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:40
Código de Controle do Documento: 0558ef42-77e2-4abd-a255-260a41a5f7b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.579.069 / MS
Número Registro: 2024/0060144-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010993420228120052 0801099342022812005250002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELI SALVADOR NIMBU
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
ADVOGADOS : DANIEL GERBER - RS039879
JOANA GONÇALVES VARGAS - RS075798
SOFIA COELHO ARAUJO - DF040407
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:05
Código de Controle do Documento: b67f063a-b8e6-4f69-b911-23b673f1496a

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:05
Código de Controle do Documento: b67f063a-b8e6-4f69-b911-23b673f1496a